Tribunal: TJSP
Processo: 1026511-20.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - DEMURRAGE - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - RECURSO - PREPARO INSUFICIENTE - DIFERIMENTO EXCEPCIONALMENTE CONCEDIDO - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL REJEITADA - ELEIÇÃO DO FORO DE SANTOS CONSTANTE NO TERMO DE RESPONSABILIDADE POR DEVOLUÇÃO DE UNIDADES DE CARGA ASSINADO PELA APELANTE - DOCUMENTOS TRAZIDOS AOS AUTOS SUFICIENTES PARA VERIFICAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA,

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - DEMURRAGE - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - RECURSO - PREPARO INSUFICIENTE - DIFERIMENTO EXCEPCIONALMENTE CONCEDIDO - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL REJEITADA - ELEIÇÃO DO FORO DE SANTOS CONSTANTE NO TERMO DE RESPONSABILIDADE POR DEVOLUÇÃO DE UNIDADES DE CARGA ASSINADO PELA APELANTE - DOCUMENTOS TRAZIDOS AOS AUTOS SUFICIENTES PARA VERIFICAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA, DOS TIPOS DE CONTÊINERES, DO PRAZO DE FREE-TIME, DA QUANTIDADE DE SOBRE-ESTADIAS UTILIZADAS E DA QUANTIA DEVIDA - MANIFESTA A RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE - NATUREZA INDENIZATÓRIA DA DEMURRAGE - DOMINANTE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL - ATRIBUÇÃO DE CULPA À RECEITA FEDERAL PELO ATRASO NA DEVOLUÇÃO DOS COFRES EM RAZÃO DO BLOQUEIO DA CARGA - PRETENSÃO DESCABIDA - PRECEDENTE DA CORTE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000687748
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026511-20.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante FOCCUS
INTERNATIONAL AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA, é apelado HAPAG-
LLOYD AKTIENGESELLSCHAFT, NESTE ATO REPRESENTADA POR LIBRA
SERVIÇOS DE NAVEGAÇÃO LTDA.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com
determinação. V.U. Compareceu para sustentar oralmente Dr. Rogério Freitas
Carvalho", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS ABRÃO (Presidente), EDUARDO ABDALLA E RÉGIS RODRIGUES
BONVICINO.
São Paulo, 26 de agosto de 2020
CARLOS ABRÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026511-20.2019.8.26.0562 - Santos - VOTO No 2/13
VOTO No 47206 (Processo Digital)
Apelação no 1026511-20.2019.8.26.0562
Comarca: Santos (11a Vara Cível)
Apelante: FOCCUS INTERNATIONAL AGENCIAMENTO DE
CARGAS LTDA
Apelado: HAPAG-LLOYD AKTIENGESELLSCHAFT, NESTE ATO
REPRESENTADA POR LIBRA SERVIÇOS DE NAVEGAÇÃO
LTDA
Juiz sentenciante: Daniel Ribeiro de Paula
APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - DEMURRAGE -
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - RECURSO - PREPARO
INSUFICIENTE
-
DIFERIMENTO
EXCEPCIONALMENTE
CONCEDIDO
-
PRELIMINAR
DE
INCOMPETÊNCIA
TERRITORIAL REJEITADA - ELEIÇÃO DO FORO DE SANTOS
CONSTANTE NO TERMO DE RESPONSABILIDADE POR
DEVOLUÇÃO DE UNIDADES DE CARGA ASSINADO PELA
APELANTE
-
DOCUMENTOS
TRAZIDOS
AOS
AUTOS
SUFICIENTES PARA VERIFICAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA,
DOS TIPOS DE CONTÊINERES, DO PRAZO DE FREE-TIME,
DA QUANTIDADE DE SOBRE-ESTADIAS UTILIZADAS E DA
QUANTIA DEVIDA - MANIFESTA A RESPONSABILIDADE DA
RECORRENTE
-
NATUREZA
INDENIZATÓRIA
DA
DEMURRAGE
-
DOMINANTE
ENTENDIMENTO
JURISPRUDENCIAL - ATRIBUÇÃO DE CULPA À RECEITA
FEDERAL PELO ATRASO NA DEVOLUÇÃO DOS COFRES EM
RAZÃO
DO
BLOQUEIO
DA
CARGA
-
PRETENSÃO
DESCABIDA - PRECEDENTE DA CORTE - SENTENÇA
MANTIDA
-
RECURSO
DESPROVIDO,
COM
DETERMINAÇÃO.
Cuida-se de apelo tirado contra a r. sentença
prolatada de fls. 756/762, julgando procedente a ação de cobrança

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026511-20.2019.8.26.0562 - Santos - VOTO No 3/13
para condenar a requerida ao pagamento da quantia indicada na
inicial, convertida em moeda nacional de acordo com as datas de
devolução dos contêineres, atualizadamente da propositura da
ação e com juros de mora da citação, imputando-lhe, ademais, as
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em
10% da condenação, de relatório adotado.
Em razões recursais, aduz a demandada
incompetência territorial, omissão quanto à aplicação do artigo 63, §
1o, do CPC, afirma que o termo de responsabilidade apresentado
não guarda relação com os BL's acostados, defende a inépcia da
inicial, não tendo sido pactuada a taxa individualizada de sobre-
estadia nem o período de free-time, faz menção a caso fortuito e
força maior, responsabilidade da Receita Federal, a qual bloqueou
as cargas, inexistente nexo causal, reclama o pagamento parcial do
débito,
havendo
excesso
de
cobrança,
requer
gratuidade
processual, aguarda provimento (fls. 764/787).
Recurso tempestivo, sem preparo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026511-20.2019.8.26.0562 - Santos - VOTO No 4/13
Regularmente processado (fls. 833).
Contrarrazões (fls. 835/848).
Houve remessa.
É O RELATÓRIO.
O recurso não prospera, com determinação.
Trata-se de ação de cobrança colimando, em
síntese, o recebimento de sobre-estadias relativas a contêineres
cujas datas de descargas foram comprovadas às fls. 184/186 e as
de devoluções às fls. 188/198.
Primeiramente,
a
gratuidade
processual
reclamada não merece acolhida, na medida em que a interessado
não comprova irrefragável estado de miserabilidade, a despeito da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026511-20.2019.8.26.0562 - Santos - VOTO No 5/13
documentação
apresentada.
Nada
obstante,
concede-se
excepcional diferimento das custas recursais, cujo recolhimento
deverá ocorrer em cinco dias, sob pena de inscrição junto ao Cadin.
Demais
disso,
rejeita-se
a
preliminar
de
incompetência territorial, havendo expressa eleição do foro de
Santos no documento de fls. 175/176, assinado pela parte
recorrente.
No
mais,
os
documentos
trazidos
pela
demandante revelam-se suficientes à verificação da relação
jurídica, dos tipos de contêineres, do prazo de free-time, da
quantidade de sobre-estadias utilizadas e do valor devido a título de
demurrage, não havendo que se falar em inépcia da inicial ou
extinção da ação.
De fato, as cópias dos Conhecimentos de
Embarque (Bills of Lading) foram acostadas às fls. 104/156, com
tradução juramentada às fls. 158/173 do instrumento padrão da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026511-20.2019.8.26.0562 - Santos - VOTO No 6/13
autora, tendo sido assinado pela demandada o termo de
responsabilidade de devolução de unidades de carga (fls. 175/176),
com expressa previsão do tempo livre e indicação da tabela de
tarifas do armador, discriminado o link do pertinente site e
apresentada a devida procuração (fls. 177/178).
Também foram juntados o regulamento e tarifas
de sobre-estadias de contêineres (fls. 179/182) e a comprovação
das datas de descarga e devolução dos cofres (fls. 184/198), além
das notas de débitos emitidas para cobrança (fls. 200/245) e da
listagem dos valores devidos (fls. 11/12), considerada, inclusive, a
amortização dos pagamentos parciais relativos às faturas no
2009483510 e 2010057603.
Nesse diapasão, a empresa requerida não pode
arrostar falta de conhecimento, tendo em vista seu ramo de
atividade e ciência dos trâmites e demais informações peculiares.
A propósito, é dominante o entendimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026511-20.2019.8.26.0562 - Santos - VOTO No 7/13
jurisprudencial no sentido de que a sobre-estadia não tem natureza
de cláusula penal, mas de indenização pelo atraso que se traduz
em prejuízo para o armador, comportando destacar que, a partir do
momento em que o navio atraca, existe uma expectativa de tempo
para que a descarga das mercadorias transportadas se conclua, e
para que os contêineres sejam devolvidos. Nesse sentido:
TRANSPORTE MARÍTIMO - Ação de cobrança de sobre estadia
(demurrage) de contêiner - Entendimento dominante de que a sobre
estadia (demurrage) não é cláusula penal, mas indenização pré-fixada
pelo descumprimento contratual quanto à devolução de contêineres,
pois a finalidade é a de compensar o proprietário de eventuais
prejuízos sofridos em razão da retenção indevida por prazo superior
ao contratado (free time), dispensando prova de culpa do atraso,
bastando sua mera ocorrência - Termo de compromisso e
responsabilidade com expressa previsão sobre as regras da
devolução de contêiner contendo os prazos e valores da sobre
estadia por dias corridos além do período livre - Regularidade
Embaraço aduaneiro não configura excludente da obrigação de
restituir cofre de transporte - Excesso de cobrança - Inocorrência -
Planilha de cálculos em conformidade com o ajustado em contrato e
Tabela de Preços - Moeda estrangeira - Nulidade inexistente - Ajuste
que permite condenação em dólar americano, convertendo-se em
moeda nacional conforme determinado - Inteligência da Lei do “Plano
Real” (9.099/1995) e DL 857/1969 - Ação procedente Decaimento
invertido - Sentença substituída - Recurso provido (TJSP, Apelação
Cível no 1034977-08.2016.8.26.0562, Relator Desembargador José
Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, Julgamento em 11/05/2018).
SOBRE-ESTADIA. Ação de cobrança. Sentença de procedência, com
consequente apelo da ré. Natureza da sobre-estadia que não é de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026511-20.2019.8.26.0562 - Santos - VOTO No 8/13
cláusula penal, mas de indenização préfixada por descumprimento
contratual, de maneira a ser inadmissível limitá- la ao valor do
contêiner, como pretende a apelante. Aplicação do disposto no artigo
940, do Código Civil que depende da configuração de má-fé, não
demonstrada na hipótese. Honorários advocatícios de sucumbência
elevados em sede recursal (artigo 85, § 11, do Código de Processo
Civil) para 15% do valor da condenação. Recurso não provido (TJSP,
Apelação
Cível
no
1031748-74.2015.8.26.0562,
Relator
Desembargador Jair Oliveira Junior, Julgamento em 26/04/2018).
Cabe ainda ponderar que a devedora não fez
impugnação concreta e precisa sobre os valores da demurrage,
mas de conteúdo abstrato e genérico.
Por fim, não convence a tese de que a
responsabilidade pela demora na devolução dos cofres deve ser
atribuída à Receita Federal, que teria bloqueado as cargas,
porquanto tal fato não exime a recorrente do pagamento da
obrigação que se comprometeu contratualmente. Além do mais,
eventuais abusos ou equívocos praticados pelo órgão nominado, se
o caso, deverão ser objeto de ação própria, com adequada
instrução probatória.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026511-20.2019.8.26.0562 - Santos - VOTO No 9/13
Com efeito, a autora não pode ser prejudicada
por eventual situação a que não deu causa. Neste sentido,
precedentes da Corte em casos análogos:
APELAÇÃO. Transporte marítimo. Ação de cobrança pela devolução
tardia de contêiner, quando transcorrido o prazo de 'free time'.
Demurrage. Arguição de incompetência afastada. Eleição do foro em
documento criado pela própria ré. Cerceamento de defesa.
Inocorrência. Legitimidade passiva da apelante. Hipótese em que o
despachante aduaneiro, na qualidade de representante legal da
consignatária da carta, assumiu a responsabilidade de devolver os
contêineres vazios, no mesmo estado em que foram recebidos, bem
como custear e realizar os pagamentos incidentes, inclusive em caso
de sobre-estadia. Atribuição de culpa à Receita Federal pelo
atraso na devolução dos contêineres. Pretensão descabida.
Indenização pelo não cumprimento do contrato (extrapolação do
prazo de sobreestadia). Cobrança legítima. Sentença mantida.
Recurso não provido. (TJSP; Apelação 1015499-77.2017.8.26.0562;
Relator: Silveira Paulilo; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito
Privado; Foro de Santos - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
24/01/2018; Data de Registro: 24/01/2018, grifo nosso).
TRANSPORTE MARÍTIMO - A parte ré apelada, consignatária,
responde pelas sobrestadias dos contêineres devolvidos após os
prazos ajustados, nos termos em que ajustados em "Termo de
Responsabilidade sobre Devolução de Container(s) Retirado(s)",
firmado por representante legal da parte apelada, para esse fim de
recebimento das mercadorias transportadas, o que compreende
autorização para a assunção dessa responsabilidade, visto que
necessário para o recebimento de mercadorias transportadas e
compatíveis com os direitos e deveres da consignatária - A relação
contratual entre as partes, em que intervêm partes empresárias, no
exercício de atividade comercial, não está subordinada ao CDC - A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026511-20.2019.8.26.0562 - Santos - VOTO No 10/13
sobrestadia ("demurrage") de contêiner tem natureza jurídica de
indenização pré-fixada pela não devolução em tempo pré-fixado do
equipamento, independentemente de culpa, e sua cobrança não se
enquadra dentre as de cobrança de cláusula penal - Como a
sobrestadia ("demurrage") tem natureza jurídica de indenização pré-
fixada pela não devolução em tempo préfixado do equipamento,
independentemente de culpa, e não de cláusula penal, a ela não se
aplica o estabelecido no art. 412, CC/2002 - Contrato de adesão não
é nulo, nem os contratantes estão desobrigados do cumprimento de
cláusulas contratuais lícitas - Demora no desembaraço aduaneiro,
em razão de burocracia e morosidade na liberação das
mercadorias, ou de greve de auditores da Receita Federal, não
excluem a responsabilidade pela sobrestadia - Rejeição da
alegação genérica de cobrança abusiva, no que concerne ao valor
das sobrestadias, porque a parte ré não indicou fato concreto, com as
necessárias discriminações, revelador de existência de discrepância
entre o montante exigido em relação ao valor médio praticado no
mercado, nas mesmas praça e época, como também sequer se
propôs a demonstrar aritmeticamente a ocorrência de abuso na
exação, no que concerne ao valor em tela, com indicação
fundamentada da quantia entendida como correta - Ausente
demonstração de desacerto fixa-se valor do débito relativo às
sobrestadias objeto da ação, no montante indicado na inicial, ou seja,
R$9.148,06, com incidência de correção monetária, pela tabela
prática do Tribunal de Justiça de São Paulo, a partir do ajuizamento
da
ação.
Recurso
provido.
(TJSP;
Apelação
0030061-21.2011.8.26.0562; Relator: Rebello Pinho; Órgão Julgador:
20a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 3a. Vara Cível; Data
do Julgamento: 23/10/2017; Data de Registro: 25/10/2017, grifo
nosso).
Dessarte, nega-se provimento ao recurso da
requerida, mantida a sentença em seus próprios e escorreitos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026511-20.2019.8.26.0562 - Santos - VOTO No 11/13
fundamentos, inclusive em relação aos termos de conversão de
moeda e de incidência da correção monetária e dos juros, sequer
impugnados pela apelante
Não comporta ajuste, outrossim, a condenação
da requerida ao pagamento dos ônus de sucumbência, tendo sido
os honorários arbitrados de acordo com os critérios do artigo 85, §
2o e incisos do CPC, razão pela qual deixo de aplicar o § 11 do
mesmo dispositivo.
Registro, na oportunidade, não haver espaço
para prequestionamento, porquanto a matéria fora amplamente
analisada à luz dos dispositivos legais vigentes e jurisprudência.
Menciona-se não caber ao julgador rebater todos
os argumentos e raciocínios expendidos pelas partes, bastando a
fundamentação de sua decisão, em atenção ao princípio do devido
processo legal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026511-20.2019.8.26.0562 - Santos - VOTO No 12/13
Nessa linha, a jurisprudência do STJ:
“Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os
argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que
apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as
questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (REsp no
1.817.453/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, julgado em
25/06/2019).
“Consoante jurisprudência desta Corte Superior, o julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes,
nem a indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha
encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Nesse sentido,
são os seguintes precedentes: AgRg no AREsp n. 55.751/RS,
Terceira Turma, Relator o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe
14.6.2013; AgRg no REsp n. 1.311.126/RJ, Primeira Turma, Relator o
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 22.5.2013; REsp n.
1244950/RJ, Terceira Turma, Relator o Ministro Sidnei Beneti, DJe
19.12.2012; e EDcl no AgRg nos EREsp n. 934.728/AL, Corte
Especial, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 29.10.2009. Vale ressaltar,
ainda, que não se pode confundir decisão contrária ao interesse da
parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional.” (Agravo em Recurso Especial no 1.335.032/RS, Rel.
Min. Marco Buzzi, decisão monocrática publicada no DJe de
23.09.2019).
Ficam advertidas as partes em litígio que, na
hipótese de recurso infundado ou manifestamente incabível,
estarão sujeitas às sanções correlatas, inclusive verba
honorária.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026511-20.2019.8.26.0562 - Santos - VOTO No 13/13
Isto
posto,
pelo
meu
voto,
COM
DETERMINAÇÃO (recolhimento das custas recursais em cinco
dias, sob pena de inscrição no Cadin), NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
CARLOS HENRIQUE ABRÃO
Relator